Tribunal: TJSP
Processo: 2061808-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Aplicação do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.